Tribunal: TJES
Processo: 5000176-35.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-35.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOEL AMBROSIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000176-35.2020.8.08.0052

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A (BANCO FICSA)

RECORRIDO:
JOEL AMBROSIO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTO NÃO TERATOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

T
rata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por JOEL AMBROSIO em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A (BANCO FICSA).

Em síntese, a parte autora alega ter sido vítima de contrato fraudulento de empréstimo consignado, requerendo medida judicial para que sejam suspensas as cobranças, com declaração de inexistência de débitos do citado contrato, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco alegou, preliminarmente, a falta de interesse recursal e a perda do objeto. No mérito, sustentou a legalidade do contrato realizado entre as partes e que esse foi cancelado em razão do arrependimento do autor, a inexistência de vício na prestação de serviço, o descabimento da devolução em dobro e a ausência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo nº 010012121775 (ID - 4994073), em nome de JOEL AMBROSIO, bem como, a inexistência de todo e qualquer débito originado do mesmo, RATIFICANDO a decisão de ID - 5023818;

B) CONDENO o requerido BANCO C6 CONSIGNADO (BANCO FICSA) a pagar em favor do autor JOEL AMBRÓSIO, indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção desde a presente data;

Irresignada com a sentença proferida no ID 4560413, a ré interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a falta de interesse processual, pela da legalidade do contrato de empréstimo e ausência de danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

No presente caso, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em apresentar qualquer documento que comprovasse as alegações por ela formuladas. Cabe ressaltar que, nos termos do princípio da inversão do ônus da prova, cabia à referida instituição o encargo de comprovar a existência do contrato de empréstimo, de modo diverso, ela não apresentou uma biometria, um aceite digital, nada que pudesse comprovar que se trata de arrependimento do autor,.

Ademais, é importante destacar que não se pode exigir do autor a prova de um fato negativo. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova implica na atribuição à parte contrária o ônus de comprovar a veracidade das alegações, não sendo justo ou razoável impor ao autor a obrigação de demonstrar a inexistência do fato alegado pela instituição financeira.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por entender como correta a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Quanto ao dano moral, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

No caso em tela, apesar de superior ao praticado regularmente nessa turma, não vejo teratologia ou exorbitância extrema para alterá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO, condenando o recorrente em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)